Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-90.2024.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600438-90.2024.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Matéria Administrativa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600438-
90.2024.6.16.0192, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, e condenou Jhenifer
Santana Conti ao pagamento da multa do art. 124 do Código Eleitoral, que arbitro no valor de R$
351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), nos termos da fundamentação supra.
Transitada em julgado a sentença, intime-se a eleitora condenada ao pagamento da multa para, no
prazo de 30 dias, promover o recolhimento do valor, expedindo-se, para tanto, a Guia de
Recolhimento da União (GRU), sob pena da obrigação ser considerada dívida líquida e certa, para
efeito de cobrança mediante executivo fiscal. (Composição de mesa receptora de votos da 192ª
Zona Eleitoral de Maringá referente às eleições municipais de 2024, para apuração da ausência aos
trabalhos eleitorais de Jhenifer Santana Conti, pois foi nomeada e convocada para trabalhar na
função de 1ª Mesária, na Seção 89, do Local de Votação Escola Municipal Piveni Piassi Moraes.
Contudo, conforme consta da Ata juntada aos autos , não compareceu aos trabalhos.Nesse
contexto, diante da ausência na prestação dos trabalhos eleitorais, revela-se cabível a imposição
da penalidade prevista em lei. Em que pese tenha apresentado justificativa, não deve prosperar,
haja vista que o comparecimento no dia da Eleição para trabalhar como mesário independe da
realização do treinamento. O fato de estar trabalhando na instituição financeira que possui vínculo
empregatício também não deve prosperar, uma vez que o art. 365, do Código Eleitoral dispõe que o
serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção
dos funcionários para ele requisitados. Dessa forma, a mesária tinha a obrigação de comunicar a
empresa onde trabalha que tinha sido convocada e nomeada para trabalhar como mesária nas
Eleições de 2024, para que fosse dispensada, por lei). RE18
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JHENIFER SANTANA CONTI (RECORRENTE)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482627
29/04/2025
16:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44482627 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304826600000043425478
Número do documento: 25042916304826600000043425478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.808

RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA
0600438-
90.2024.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JHENIFER SANTANA CONTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AUSÊNCIA AOS TRABALHOS
ELEITORAIS. MESÁRIA FALTOSA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DA
JUSTIFICATIVA
APRESENTADA.
MULTA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá que condenou a recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 351,30 em razão de ausência aos
trabalhos eleitorais no dia 6/10/2024.
1.2 Em suas razões recursais, a recorrente alegou que: a) não pôde
comparecer ao treinamento para a função de mesária em 25/09/2024, pois
estava trabalhando em outra cidade; b) ao comunicar ao cartório eleitoral sua
impossibilidade de participação no treinamento, foi informada de que, sem
esse requisito, não poderia atuar como mesária; c) diante disso, não exerceu
a função de mesária no primeiro turno da eleição de 2024. Requereu, assim,
o provimento do recurso para a reforma da sentença recorrida ou,
subsidiariamente, a redução da penalidade para R$ 50,00, considerando sua
situação econômica.
1.3 O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral se
manifestaram pelo desprovimento do recurso, diante da ausência de
documentos comprobatórios da justificativa apresentada e da incapacidade
financeira alegada pela recorrente.

Num. 44482627 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304826600000043425478
Número do documento: 25042916304826600000043425478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:10
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a recorrente apresentou
justificativa idônea para a sua ausência aos trabalhos eleitorais, de modo a
afastar ou reduzir a multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O comparecimento aos trabalhos eleitorais é obrigatório, conforme o art.
365 do Código Eleitoral, e a ausência injustificada acarreta a aplicação de
multa, nos termos do art. 124 do mesmo Código.
3.2 No caso concreto, a recorrente alegou que não compareceu ao
treinamento por estar trabalhando em outra cidade e, por consequência,
deixou de atuar como mesária no dia das eleições. Em que pese orientação
pelo cartório eleitoral para que solicitasse dispensa aos serviços eleitorais
diante da ausência de comparecimento ao treinamento, a recorrente não
tomou qualquer providência para justificar a impossibilidade de desempenhar
suas funções como mesária.
3.3 Em suas razões recursais, a recorrente argumentou que não compareceu
ao treinamento por estar em serviço em outro município e, por isso, deixou de
comparecer no dia da eleição para exercer suas atividades como mesária.
3.4 A
ausência ao treinamento, no entanto, não justifica o não
comparecimento no dia da eleição, uma vez que o serviço eleitoral é
compulsório e prefere a qualquer outro.
3.5 Outrossim, a mera apresentação da folha ponto sem indicação do local de
trabalho não é suficiente para comprovar que a recorrente estava
impossibilitada de comparecer ao treinamento na Justiça Eleitoral.
3.6 Por fim, não há nos autos comprovação da alegada incapacidade
financeira da recorrente para suportar o valor da multa aplicada, eis que a
própria recorrente informou ser empregada do Itaú Unibanco.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que aplicou
multa à recorrente no valor de R$ 351,30 porquanto ausente documentação
idônea para justificar a ausência aos trabalhos eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
aplicou multa à recorrente, no valor de R$ 351,30, em razão da ausência aos
trabalhos eleitorais no pleito municipal de 2024, nos termos do artigo 124 do
Código Eleitoral.

Num. 44482627 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304826600000043425478
Número do documento: 25042916304826600000043425478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:10
Tese de julgamento: A ausência aos trabalhos eleitorais, sem comprovação
da impossibilidade de comparecimento, enseja a aplicação da multa prevista
no artigo 124 do Código Eleitoral, sendo insuficiente a simples alegação de
incapacidade financeira para reduzir a penalidade imposta.
- Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, arts. 124 e 365.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jhenifer Santana Conti contra a sentença do
Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá que condenou a recorrente ao pagamento de
multa no valor de R$ 351,30 em razão da ausência aos trabalhos eleitorais.
Em suas razões recursais (ID 44309828), a recorrente alegou que: a) não pôde
comparecer ao treinamento para a função de mesária em 25/09/2024, pois estava
trabalhando em outra cidade; b) ao comunicar ao cartório eleitoral sua impossibilidade de
participação no treinamento, foi informada de que, sem esse requisito, não poderia atuar
como mesária; c) diante disso, não exerceu a função de mesária no primeiro turno da
eleição de 2024. Requereu, assim, o provimento do recurso para a reforma da sentença
recorrida ou, subsidiariamente, a redução da penalidade para R$ 50,00, considerando sua
situação econômica.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo
desprovimento do recurso (ID 44309835).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso em razão da
ausência de apresentação de documentos que justifiquem o não comparecimento aos
trabalhos eleitorais pela recorrente, bem como que comprovem a incapacidade financeira
para suportar a multa aplicada (ID 44380417).
É o relatório.

VOTO

Num. 44482627 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304826600000043425478
Número do documento: 25042916304826600000043425478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:10
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
A propósito da obrigatoriedade dos trabalhos eleitorais, o artigo 365 do Código Eleitoral
dispõe que:
Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o
interstício de promoção dos funcionários para êle requisitados.
Como o serviço eleitoral é obrigatório, o artigo 124 do Código Eleitoral determina a
aplicação de sanção àquele que se ausentar, injustificadamente, aos trabalhos eleitorais:
Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral
até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um)
salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante sêlo federal inutilizado no
requerimento em que fôr solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não fôr requerido pelo mesário faltoso, a
multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso fôr servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15
(quinze) dias.
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dôbro se a mesa receptora
deixar de funcionar por culpa dos faltosos.
§ 4º Será também aplicada em dôbro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao
membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa
apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.
No caso dos autos, a recorrente foi convocada para trabalhar na função de 1ª mesária, na
Seção 89, da Escola Municipal Piveni Piassi Moraes, nas eleições de 2024.
Em razão de sua ausência ao treinamento presencial, o cartório convocou a recorrente,
por meio de comunicação por Whatsapp, para que esta comparecesse ao último dia de
treinamento.
Diante da informação pela recorrente de que não poderia comparecer ao último dia de
treinamento por não estar na cidade de Maringá, o cartório eleitoral a orientou que
solicitasse sua dispensa por e-mail. Veja-se:

Num. 44482627 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304826600000043425478
Número do documento: 25042916304826600000043425478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:10
Em que pese a recorrente tenha sido informada pelo cartório eleitoral quanto à
necessidade de formalizar o pedido de dispensa aos trabalhos eleitorais, a recorrente
nada fez, o que motivou a instauração deste procedimento de apuração de mesário
faltoso.
Intimada para manifestação e apresentação de comprovante válido de justificativa de
ausência aos trabalhos eleitorais nas eleições de 2024 (ID 44309819), a recorrente
informou ser colaboradora do Itaú Unibanco, e não compareceu ao treinamento presencial
por estar desempenhando suas funções fora do município de Maringá (ID 44309821).
Nada obstante a justificativa apresentada, o juiz de primeiro grau aplicou multa no valor de
R$ 351,30 por ausência aos serviços eleitorais:
“Em que pese tenha apresentado justificativa (ID 127644351), não deve prosperar, haja
vista que o comparecimento no dia da Eleição para trabalhar como mesário independe
da realização do treinamento.
O fato de estar trabalhando na instituição financeira que possui vínculo empregatício
também não deve prosperar, uma vez que o art. 365, do Código Eleitoral dispõe que o
serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de
promoção dos funcionários para ele requisitados. Dessa forma, a mesária tinha a
obrigação de comunicar a empresa onde trabalha que tinha sido convocada e nomeada
para trabalhar como mesária nas Eleições de 2024, para que fosse dispensada, por lei.”
Em sua manifestação recursal, a recorrente alegou que não compareceu para exercer a
função de mesária no dia da eleição, em razão de sua ausência ao treinamento, realizado
no dia 25/09/2024, por estar trabalhando em outra cidade.
A justificativa apresentada pela recorrente, no entanto, não deve ser acolhida eis que o
comparecimento para trabalhar no dia das eleições é compulsório e independe do
comparecimento ao dia de treinamento.

Num. 44482627 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304826600000043425478
Número do documento: 25042916304826600000043425478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:11
Outrossim, a legislação eleitoral excepciona da obrigatoriedade aos serviços eleitorais a
ausência previamente justificada ao cartório eleitoral, o que não ocorreu no caso concreto,
eis que a recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse sua
impossibilidade de comparecimento tanto no dia do treinamento, quanto no dia das
eleições.
A mera apresentação da folha ponto apresentada em sede de recurso, acostada ao ID
44309829, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de comparecimento da
recorrente ao treinamento, eis que no documento apresentado não há registro de
endereço ou localização em cidade diversa. Note-se:

Por fim, não há comprovação nos autos da suposta incapacidade financeira da recorrente
de arcar com a multa aplicada, de modo que esta deve ser mantida, sobretudo porque a
própria recorrente alegou que é empregada do Itaú Unibanco (ID 44309821).
Sendo assim, há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que aplicou
multa à recorrente, diante da ausência aos trabalhos eleitorais nas eleições de 2024.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
por Jhenifer Santana Conti, mantendo-se a sentença que aplicou multa no valor de R$
351,30 à recorrente.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44482627 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2025 16:30:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042916304826600000043425478
Número do documento: 25042916304826600000043425478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2025 11:36:11
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (11548) Nº 0600438-
90.2024.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: JHENIFER SANTANA CONTI - RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA
ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025